Tribunal: TJDFT
Processo: 0711030-46.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INOBSERVÂNCIA AO PRÍNCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO. VEÍCULO COM 12 ANOS DE USO. DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. VÍCIO OCULTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, sob o argumento de a parte autora não comprovou a existência de vício oculto no veículo adquirido. Em seu recurso a parte recorrente sustenta que a defesa apresentada pela parte ré é genérica, razão pela qual postula o reconhecimento da revelia com a incidência de todos os seus efeitos. No mais, postula a declaração de nulidade da cláusula 6a, do contrato firmado entre as partes, pois a referida não possui clareza e objetividade, tendo em vista que transfere ao consumidor o dever de custear a revisão do veículo. Ainda aduz que o defeito que afetou o veículo foi constatado 45 dias após a tradição do bem, restando caracterizado o vício oculto. Requer a reforma da sentença e o julgamento procedente do pedido de ressarcimento dos danos materiais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 21246551). As contrarrazões não foram apresentadas.
III. Pelo princípio da dialeticidade, cabe à parte recorrente impugnar as razões de fato e de direito lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa, a fim de delimitar o âmbito do efeito devolutivo, não sendo suficiente que a parte apresente irresignação dissociada dos fatos e fundamentos em relação à sentença.
IV. No tocante à tese recursal de nulidade de cláusula contratual, não se verifica o confronto de teses no recurso interposto, haja vista que as razões recursais, não guardam relação lógica com os fatos narrados na exordial, tampouco com os fundamentos da sentença proferida, que tratou de se referir ao instrumento contratual tão somente para indicar a anuência da parte recorrente quanto a revisão do veículo, contudo não apreciou a legalidade da cláusula contratual, visto que sequer esse foi objeto de pedido na petição inicial. Por esta razão, não deve o recurso ser conhecido nesta parte, ante a flagrante inobservância ao princípio da dialeticidade.
V. Avançando no mérito, a despeito da parte recorrente alegar que argumentos da defesa são genéricos e simplórios, visto que se limitaram a afirmar que o bem se deteriorou em razão do mau uso, não há que se falar em revelia, sobretudo porque a manifestação lançada pela parte recorrida se deu tempestivamente e impugnou de modo específico o mérito perseguido na inicial. (ID 59281859).
VI. Ademais, a parte recorrente não se liberou do ônus probatório que lhe cabia, pois não comprovou a existência de vício oculto, porquanto os defeitos (vazamentos) apresentados poucos dias após a compra, quando o veículo se encontrava 12 anos de uso, é relativo ao desgaste natural das peças, sendo verificável pelo simples manuseio do veículo.
VII. Assistia à parte recorrente, antes do fechamento da compra, a realização de vistoria por profissional especializado a fim de saber o verdadeiro estado do bem, para só então decidir por sua compra ou não, pois, certamente, o extenso tempo de uso reflete nos possíveis problemas que o veículo pode vir a ter.
VIII. Assim, a parte recorrente não se desincumbiu de sua obrigação de demonstrar a responsabilidade da parte recorrida pelos defeitos apresentados, tendo, em verdade, assumido os riscos da compra do automóvel sem que tenha havido sequer vistoria previa por profissional mecânico de sua confiança para lhe informar da situação do veículo.
IX. Recurso conhecido em parte, preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade suscitada de ofício acolhida e na parte conhecida não provido. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.